Tribunal: TCU
Processo: 012.057/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3856/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.057/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cassia de Almeida Furlani (XXX.942.171-XX); Iara Maria Julia Groszewicz Brito (XXX.016.039-XX); Marigia Aparecida de Almeida Furlani (XXX.490.631-XX); Neides Carneiro (XXX.357.121-XX); Rosa Maria de Oliveira (XXX.028.416-XX); Tatiana de Almeida Furlani (XXX.023.511-XX); Valeria Lilian Carneiro Bertini (XXX.128.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.